Tribunal: TJES
Processo: 5001942-85.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
Órgão julgador: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2021-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO N
º

5001942-85.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Banco BMG S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais (id nº 669935), que, ao receber os
embargos à execução fiscal
opostos em face do
Estado do Espírito Santo
(nº. 5000961-18.2019.8.08.0024), o fez sem atribuição do postulado efeito suspensivo, uma vez que, ainda que garantido o juízo, não se constatou o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, necessário à determinação de suspensão do processo executivo.

A recorrente, em suas razões recursais (id nº 669824), argumenta que estão presentes os requisitos para que os embargos à execução sejam recebidos com efeito suspensivo, uma vez que:
(i)
foi garantida a execução;
(ii)
há a probabilidade do direito diante da manifesta ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON, já que não houve ilicitude cometida pelo agravante, bem como que o valor atualizado da multa alcança R$ 162.311,75 (cento e sessenta e dois mil, trezentos e onze reais e setenta e cinco centavos), ferindo a proporcionalidade e a razoabilidade; e
(iii)
há perigo de dano, pois, com o prosseguimento do trâmite da execução, a municipalidade poderá requerer o levantamento da quantia e, em caso de reversão do
decisum
em momento posterior, a parte executada enfrentará dificuldades para reaver a quantia depositada judicialmente.

Em relação especificamente ao alegado
periculum in mora
, assevera ainda que “embora eventual penhora nos autos da Execução Fiscal embargada de fato não traga prejuízos financeiros relevantes e diretos ao agravante, poderá prejudicar as suas atividades empresariais”, uma vez que “a expropriação de quotas ou ações pode produzir, no seio da respectiva sociedade, impactos como quebra da ‘affectio societatis’ e descapitalização de sociedade em plena atividade, com danos inclusive a terceiros, como empregados, clientes e fornecedores”.

Por meio da decisão de id nº 694364, foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Em face de tal decisão monocrática, a parte recorrente interpôs agravo interno (id nº 753346), o qual foi conhecido e desprovido (id nº 983871).

O Município, em sede de contrarrazões (id nº 853497), pugna pela manutenção incólume da decisão hostilizada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme sumariamente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Banco BMG S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais (id nº 669935), que, ao receber os
embargos à execução fiscal
opostos em face do
Município de Vitória
(nº. 5000961-18.2019.8.08.0024), o fez sem atribuição do postulado efeito suspensivo, uma vez que, ainda que garantido o juízo, não se constatou o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, necessário à determinação de suspensão do processo executivo.

A recorrente, em suas razões recursais (id nº 669824), argumenta que estão presentes os requisitos para que os embargos à execução sejam recebidos com efeito suspensivo, uma vez que:
(i)
foi garantida a execução;
(ii)
há a probabilidade do direito diante da manifesta ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON, já que não houve ilicitude cometida pelo agravante, bem como que o valor atualizado da multa alcança R$ 162.311,75 (cento e sessenta e dois mil, trezentos e onze reais e setenta e cinco centavos), ferindo a proporcionalidade e a razoabilidade; e
(iii)
há perigo de dano, pois, com o prosseguimento do trâmite da execução, a municipalidade poderá requerer o levantamento da quantia e, em caso de reversão do
decisum
em momento posterior, a parte executada enfrentará dificuldades para reaver a quantia depositada judicialmente.

Em relação especificamente ao alegado
periculum in mora
, assevera que “embora eventual penhora nos autos da Execução Fiscal embargada de fato não traga prejuízos financeiros relevantes e diretos ao agravante, poderá prejudicar as suas atividades empresariais”, uma vez que “a expropriação de quotas ou ações pode produzir, no seio da respectiva sociedade, impactos como quebra da ‘affectio societatis’ e descapitalização de sociedade em plena atividade, com danos inclusive a terceiros, como empregados, clientes e fornecedores”.

Por meio da decisão de id nº 694364, foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, tendo sido interposto agravo interno em face do referido
decisum
(id nº 753346), o qual foi conhecido e desprovido por esta c. Terceira Câmara Cível (id nº 983871).

Já adianto, contudo, que não vejo razões para alterar o posicionamento já exarado por este órgão colegiado.

Pois bem. De antemão, conforme já reiteradamente mencionado nos aludidos pronunciamentos judiciais importa consignar que, em se tratando de execução fiscal, com a vigência do novo CPC/15, não há suspensão automática do processo em razão da oposição de embargos, aplicando-se o disposto no art. 919, § 1º, do Diploma Processual Civil. É esta a lição que se extrai tanto da doutrina quanto da jurisprudência do c. STJ, senão vejamos:

“Opostos os embargos, não há suspensão automática da execução. Nos termos do § 1º do art. 919 do CPC, “o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”. (...) A Lei 6.830/1980 não trata dos efeitos decorrentes da propositura dos embargos do executado. Incidem, diante disso, as regras contidas no Código de Processo Civil. Significa, então, que
ajuizados os embargos, a execução fiscal não estará, automaticamente, suspensa
.” (Cunha, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo, 13ª Ed. 2016) (g.n.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. QUESTÕES RELEVANTES. AUSÊNCIA DE VALORAÇÃO. OMISSÃO PARCIALMENTE CONFIGURADA. (...) 3. A
atribuição de efeito suspensivo aos Embargos do Devedor depende da conjugação simultânea das seguintes circunstâncias: presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória e garantia da execução por penhora, depósito ou caução
(art. 919, § 1º, do CPC). (...) (REsp 1680868/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/02/2018) (g.n.)

Conforme assentado na decisão objurgada, o juízo foi devidamente garantido, mas o efeito suspensivo não foi concedido em razão da ausência de preenchimento de um dos requisitos da tutela provisória, qual seja, o perigo na demora da prestação jurisdicional.

A meu ver, não merece prosperar o argumento da parte agravante de que o
periculum in mora
decorreria logicamente da natureza da ação executiva, uma vez que essa ilação vai de encontro com o supracitado pacífico entendimento da jurisprudência pátria, segundo o qual, para o recebimento dos embargos à execução fiscal com efeito suspensivo, é necessária a demonstração do perigo de dano.

Se esse perigo decorresse meramente da natureza da ação executiva, seria desnecessária a exigência de demonstração de tal requisito, bastando estarem presentes a probabilidade do direito e a garantia do juízo, o que, como visto, não é o caso.

Por seu turno, a própria agravante afirma que a penhora do valor executado não lhe trará prejuízos financeiros relevantes e a constrição seria o único fator relevante para fins de reconhecimento do perigo de dano, uma vez que o argumento relativo ao levantamento dos valores e dificuldade de eventual ressarcimento ao final não se sustenta.

Isso porque, muito embora a falta de atribuição do efeito suspensivo seja capaz de adiantar o rito da execução fiscal, possibilitando atos constritivos (e aí residiria o perigo de dano, que o próprio agravante descartou), ela não pode ensejar o levantamento de qualquer depósito em dinheiro pela Fazenda antes do trânsito em julgado dos embargos, nos termos do art. 32, § 2°, da Lei 6.830/1980
[1]
. Nesse sentido:

“Em suma, os embargos à execução fiscal não têm efeito suspensivo automático, mas não pode haver adjudicação nem levantamento do depósito (ou conversão em renda) pela Fazenda Pública, diante das peculiaridades de regras contidas na Lei 6.830/1980, que decorrem de um sistema particular: a eventual reversão em favor do contribuinte é bastante custosa, mercê da sistemática do precatório e das garantias do Poder Público. Em outras palavras, a falta de efeito suspensivo aos embargos serve apenas para adiantar o rito da execução fiscal, permitindo já a penhora e a venda de bens, mas o levantamento do depósito ou a adjudicação do bem pela Fazenda Pública depende do julgamento final dos embargos” (Cunha, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. 2016, p. 451)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR NÃO RECEBIDOS NO EFEITO SUSPENSIVO. CONVERSÃO OU LEVANTAMENTO DA GARANTIA. NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO DO ESTADO DE PERNAMBUCO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 32, § 2o. da Lei 6.830/80, somente após o trânsito em julgado é possível a conversão do depósito em renda ou o levantamento da garantia. 2. Agravo Regimental do ESTADO DE PERNAMBUCO desprovido. (AgRg no Ag 1317089/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe 26/05/2014)

No mesmo sentido, cito: TJES, Agravo de Instrumento 100180008193, Relator: Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon - Relator Substituto: Raimundo Siqueira Ribeiro, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Julgamento: 06/08/2019, Publicação: 13/08/2019
.

Por derradeiro, também não merece respaldo a tese segundo a qual a expropriação de quotas e ações caracterizaria o perigo de dano ao agravante, uma vez que esse argumento, considerada a ordem preferencial para penhora de bens estabelecida pelo art. 655 do CPC, contradiz as próprias assertivas do recorrente.

Se, como a agravante afirma, dada sua saúde financeira, não lhe traz impacto relevante a penhora do valor executado em suas contas (cujo levantamento, como visto, é inviável antes do trânsito em julgado), e, estando o dinheiro na primeira posição da ordem preferencial do art. 655 do CPC, é deveras improvável que se chegue à constrição de quotas e ações, e muitos menos a sua expropriação. Importante frisar à exaustão, essa conclusão é extraída da narrativa da instituição financeira recorrente.

Assim, como não é possível o levantamento de numerário ou a adjudicação de bens antes do trânsito em julgado, e considerando que a simples penhora de valores não acarretará grandes prejuízos ao recorrente, conforme sustentado nas razões recursais, forçoso convir pela manutenção do entendimento externado na decisão hostilizada, no sentido de que os embargos à execução devem ser recebidos sem efeito suspensivo.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

[1]
Art. 32 - Os depósitos judiciais em dinheiro serão obrigatoriamente feitos: (...) § 2º - Após o trânsito em julgado da decisão, o depósito, monetariamente atualizado, será devolvido ao depositante ou entregue à Fazenda Pública, mediante ordem do Juízo competente.

VOTOS VOGAIS

027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO RECEBIDOS SEM EFEITO SUSPENSIVO. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15.
PERIGO DE DANO NÃO CONSTATADO NO CASO CONCRETO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
Em se tratando de execução fiscal, com a vigência do CPC/15, não há suspensão automática do processo em razão da oposição de embargos, aplicando-se o disposto no art. 919, § 1º, do Diploma Processual Civil, que exige, além da garantia, o preenchimento dos requisitos do art. 300 do referido estatuto.

2)
Conquanto a falta de atribuição do efeito suspensivo possibilite o prosseguimento do rito da execução fiscal e, por conseguinte, a realização de atos constritivos, não se admite o levantamento de qualquer depósito em dinheiro pela Fazenda antes do trânsito em julgado dos embargos, nos termos do art. 32, § 2°, da Lei 6.830/1980, razão pela qual não há que se falar em
periculum in mora
.

3)
Como não é possível o levantamento de numerário ou a adjudicação de bens antes do trânsito em julgado, e considerando que a simples penhora de valores não acarretará grandes prejuízos à recorrente, conforme por ela mesmo sustentado nas razões recursais, forçoso convir pela manutenção do entendimento externado na decisão hostilizada, no sentido de que os embargos à execução devem ser recebidos sem efeito suspensivo.

4)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.